Tribunal: TCU
Processo: 037.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, cujo registro foi determinado pelo Acórdão 3025/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que suspenda: 9.1.1. o pagamento da rubrica alusiva à FC-4 à sra. Terezinha dos Santos no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.1.2. adote as medidas cabíveis para buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior, observadas eventuais restrições decorrentes expressamente das decisões judiciais nas quais a servidora integrava o polo ativo; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que acompanhe o cumprimento desta deliberação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.